Tribunal: STF
Processo: HC 128454
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Quantidade ínfima de droga (3 gramas de maconha). 3. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Supressão de instância. Superação. 4. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 5. Concessão da ordem, de ofício, confirmada a liminar deferida.